Tribunal: TJDFT
Processo: 0707571-22.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO À REGRA DO ART. 1.010, INCISOS I A IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA NÃO CARACTERIZADA DE NARRATIVA RECURSAL COM INDICAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO JUSTIFICADORES DO PEDIDO DE REFORMA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. BENEFICIÁRIA DE PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO CONSUMERISTA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. CANABIDIOL CANNAMEDS. FORNECIMENTO NEGADO PELO PLANO DE SAÚDE. RECUSA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE COBERTURA. MEDICAMENTO NÃO COBERTO PELO CONTRATO DE SEGURO NEM RELACIONADO EM LISTA DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE – ANS. LEI 9.656/98, ART. 10, § 4o, E RESOLUÇÃO N. 465/2021 DA ANS. PRESCRIÇÃO MÉDICA FEITA SEM ATENÇÃO A NOTA TÉCNICA N. 12/2022 DA ANVISA E SEM OBSERVÂNCIA A PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA EM RESOLUÇÃO CFM 2.324/2022. RELATÓRIO MÉDICO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECUSA LEGÍTIMA DE COBERTURA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença, que julgou improcedente o pedido de fornecimento do medicamento “canabidiol cannameds” CBD 3.000mg Full Sprectrum com 24 unidades. Apesar dos termos em que lançadas as razões recursais, não se configurou empecilho à compreensão do interesse manifestado pelo recorrente nem à efetiva impugnação da pretensão recursal deduzida, tanto que pode a apelada refutar todos os fundamentos aduzidos para reforma da sentença. Hipótese em que inocorrente prejuízo ao regular exercício do contraditório e da ampla defesa. Tolerância necessária e que estimula a busca do entendimento das razões apresentadas, ainda que com atecnia, em homenagem ao princípio da primazia do julgamento de mérito. Ademais, a simples reprodução dos argumentos agitados na petição inicial não implica, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade, se, como na espécie, se apresentam suficientes para combater o pronunciamento judicial atacado. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.

2. A relação jurídica constituída entre o beneficiário autor e o plano de saúde coletivo submetida está aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme previsto nos arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/90 e corroborado pelo Enunciado 608 do c. Superior Tribunal de Justiça.

3. Podem os planos de saúde negar validação a procedimentos não especificamente listados ou experimentais, mesmo que guardem aparente pertinência com os serviços ou custos assistenciais cobertos pelo contrato de assistência à saúde. O só fato de o médico especialista emitir parecer indicando como necessário o uso, pelo paciente/beneficiário do plano de saúde, de medicamento ou tratamento a ser implementado para combater a/as enfermidade(s) diagnosticadas sob abrangência da assistência contratada não enseja, por si, a obrigatoriedade de o plano de saúde custear ou fornecer o medicamento/tratamento prescrito. Mister que esteja coberto pelo contrato de assistência suplementar à saúde firmado pelo paciente e previsto em Resolução Normativa 465/2021 da ANS. Se previsão não houver, manifesto que legitimamente poderá a operadora negar a solicitação a ela dirigida, tal como ocorre na presente hipótese.

4. Caso concreto em que os elementos de convicção reunidos aos autos demonstram não estarem atendidos os principais objetivos do desenvolvimento de um medicamento, quais sejam, demonstrar a eficácia e a segurança do fármaco disponibilizado ao público. Isso porque para o medicamento cannabidiol cannamed não é conhecida a margem de segurança que permite estabelecer os limites em que o uso do medicamento trará maior benefício que prejuízo, esse decorrentes de efeitos colaterais graves ou menos graves que possam vir a ocorrer. Trata-se de fármaco sem comprovação de segurança, qualidade e eficácia. Ademais, não há prova de que esteja o autor cadastrado na ANVISA nem de que tenha autorização para importar esse medicamento. No que concerne ao relatório médico trazido aos autos, cuida-se de escrito em que ministrado tratamento terapêutico sem que haja qualquer menção, mínima ou superficial que seja, quanto à sua maior ou mais limitada margem de segurança; sem que qualquer consideração tenha sido feita quanto aos tipos de efeitos colaterais que podem ocorrer ou quanto a outros problemas que podem se desenvolver pelo uso do fármaco ministrado; sem haja imprescindível planejamento quanto ao modo pelo qual é de ser feita a monitorização da eficácia e segurança do medicamento ministrado ao autor, mas para o qual não existem estudos clínicos com comprovada segurança, qualidade e eficácia do medicamento; e sem qualquer menção a terem os responsáveis legais pelo paciente ou o próprio paciente assinado Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), que é exigência posta em Resolução CFM n. 2.324/2022. Laudo precário por insuficiente fundamentação a justificar a medicação prescrita.

5. Recurso do autor conhecido e desprovido. Honorários majorados.